Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. DUPLICIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER AFASTADA, SOB PENA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
1. Limitação do cumprimento de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título).
2. Na hipótese, incidindo duplicidade de correção monetária, deve-se acolher a impugnação para decotar o excesso de execução implicou ofensa aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada com a consequente extinção do cumprimento de sentença.
3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para declarar extinta a obrigação.